Tribunal: CARF
Processo: 13973.720439/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720439/2019-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CARLOS EDUARDO TERNES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem e essa, através de
Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes questionamentos: (1) Os motivos que
redirecionaram os débitos inscritos na dívida ativa da União para a empresa ora Recorrente; (2)
Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos débitos; (3) Informar se a Recorrente permanece
como corresponsável pelos débitos; e (4) Informar se há nos autos das respectivas execuções
fiscais decisão judicial acolhendo o redirecionamento da execução fiscal e juntar a decisão nos
autos.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 112-115.765, de 16 de abril de
2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900855636, de 12 de setembro de 2019, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do
Simples Nacional, devido a existência de débitos para com a Fazenda Federal, com efeitos a
partir de 01/01/2020, vide trecho do Termo de Exclusão e relatório de pendências abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720439/2019-15
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720439/2019-15

A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, ser indevida a sua exclusão, pois os débitos exigidos não são de sua responsabilidade.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720439/2019-15

TERMO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS
INSCRITOS.
CORRESPONSABILIDADE. PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO. NÃO
OBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 01/09/2020 (e-
fl. 64) e apresentou Recurso Voluntário aos 29/09/2020 (e-fls. 68 a 82), com as razões abaixo
sintetizados:
A Recorrente reitera a defesa de que o débito pertence a outra pessoa jurídica -
QUADROS TEXTEIS LTDA – CNPJ 00.572.428/0001-09 - e que o redirecionamento da dívida
para a Recorrente foi indevida.
Defende que as empresas não possuem o mesmo endereço, não possuem o mesmo
objeto social, nunca integrou o quadro societário da devedora originária e que a única
coincidência entre as empresas é o nome de fantasia, o que por si só não é suficiente para
redirecionar a dívida. Esclarece que nunca ocorreu qualquer relação comercial entre as empresas,
restando evidenciando que não existe os pressupostos autorizadores da sucessão patrimonial.
Aponta a observância à ampla defesa e ao contraditório, visto que não foi trazido
aos autos prova de que os sócios administradores e a ora Recorrente obtiveram a possibilidade de
exercer sua defesa, alegando ainda que as certidões de dívida ativa não gozam de presunção e
certeza com relação à Recorrente.
Ao final, requereu:
47. Demonstra-se que a Recorrida pretende tornar legitima uma distorção que não se
harmoniza com os princípios norteadores da atuação da Administração Tributária, na
medida em que determina a expedição de termo de Exclusão do Simples Nacional,
acarretando injustiça a Recorrente.
48. Assim, para que se faça justiça fiscal, requer-se o cancelamento do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900855636, a fim de que possa permanecer neste
regime tributário.
49. Requer-se ainda, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome
de
ARÃO
DOS
SANTOS
-
OAB/SC
n.o
9.760,
e/ou
araointimacoes@araoadvogados.com.br, sob pena de nulidade processual.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720439/2019-15

Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que não é
responsável pelos débitos inscritos em dívida ativa, inscrições nos. 91403000495, 91603012711 e
91603012712.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou o seguinte:
(...)
17 O interessado alega que não tem responsabilidade pelos débitos inscritos que deram
causa à exclusão.
18 A inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da inscrição, a definição do rol de
devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o ajuizamento e todos os demais
assuntos à dívida inscrita relacionados.
19 A PGFN mantém o sistema SIDA, que reúne as ocorrências ligadas ao débito
fazendário inscrito.
20 Conforme consulta ao sobredito sistema, os débitos foram inscritos em Dívida Ativa
da União em 2003, e, após rescisão de parcelamento, em 17.10.2018, as 3 (três)
inscrições voltaram à situação de “Ajuizada”, na qual ora permanecem (e-fls.24/56).
21 Nos 3 (três) débitos, o interessado figura como corresponsável.
22 A inclusão da corresponsabilidade do interessado pelas dívidas inscritas data de
04.09.2017 (e-fls.33, e-fls.44 e e-fls.55), sendo, pois, anterior ao ato recorrido.
23 E, enquanto não afastada, o interessado responde solidariamente pelo adimplemento
da obrigação tributária que deu causa à exclusão (art.124, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional).
Em recurso voluntário, a Recorrente volta a defender a impossibilidade de
redirecionamento da dívida, alegando inexistir quaisquer fundamento que justifique o
redirecionamento.
As consultas acostadas ao processo relativa às inscrições apontam como devedor
principal a empresa MULTI QUADROS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.572.428/0001-09) e a
empresa ora Recorrente aparece como corresponsável pelo débito, tendo sido incluída a
corresponsabilidade em 04/09/2017. Por esse mesmo documento, verifica-se existir execução
fiscal cobrando os débitos (fls. 24 a 55).
Pelas informações constantes no processo, não é possível identificar porque a
Recorrente foi considerada como corresponsável pelo débito. Há a informação nos autos de que a
mesma foi incluída no polo passivo da demanda, contudo não há no processo a decisão que
determina o redirecionamento das execuções fiscais para os corresponsáveis. A Recorrente
defende que não é responsável pelo débito, a DRJ, por sua vez, declarou que ela consta como
corresponsável no sistema.

Pois bem, não há como determinar quais os motivos que levaram a Recorrente a
ser considerada corresponsável pelo débito, nem há informação se, uma vez que estavam com a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.328 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720439/2019-15

dívida ajuizada, o juiz acolheu o pedido de redirecionamento ou da desconsideração da
personalidade jurídica para incluir a Recorrente no polo passivo da execução fiscal.
Tais informações são relevantes para julgamento do litígio, isso porque esse
processo não pode discutir a corresponsabilidade, devendo ser avaliada as decisões proferidas
nas execuções fiscais correspondentes, nas quais as alegações de ausência de requisitos que
determinem a corresponsabilidade podem ser discutidas.
Quanto ao pedido de intimação determinação do representante legal da empresa,
esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais emitiu a Súmula vinculante CARF no 110, a
qual proíbe, expressamente, a intimação do advogado do contribuinte, conforme abaixo descrito:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos seguintes
questionamentos: (1) Os motivos que redirecionaram os débitos inscritos na dívida ativa da
União para a empresa ora Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de Dívida Ativa dos débitos;
(3) Informar se a Recorrente permanece como corresponsável pelos débitos; e (4) Informar se há
nos autos das respectivas execuções fiscais decisão judicial acolhendo o redirecionamento da
execução fiscal e juntar a decisão nos autos.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital